Tribunal: TJSP
Processo: 0004405-37.2004.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Responsabilidade civil. Pedido indenizatório. Erro médico – assistência deficiente deu causa ao óbito do esposo e genitor dos autores. Sentença de parcial procedência em relação aos corréus Roger Ferdinand Louis Faure e Cruz Vermelha Brasileira e improcedente em relação ao corréu Marcos Pedro. Inconformismo da ré Cruz Vermelha e dos autores. rés. Não acolhimento.
1. Recurso da ré Cruz Vermelha:

Ementa:
Responsabilidade civil. Pedido indenizatório. Erro médico – assistência deficiente deu causa ao óbito do esposo e genitor dos autores. Sentença de parcial procedência em relação aos corréus Roger Ferdinand Louis Faure e Cruz Vermelha Brasileira e improcedente em relação ao corréu Marcos Pedro. Inconformismo da ré Cruz Vermelha e dos autores. rés. Não acolhimento.
1. Recurso da ré Cruz Vermelha: Não acolhimento. Cabe ao hospital se responsabilizar pelos procedimentos que nele são realizados, atentando-se às limitações de sua estrutura. Não dispondo a ré apelante de UTI e nem ambulância, tem esta dever de bem fiscalizar a magnitude dos procedimentos realizados em suas dependências, a fim de garantir que não falte assistência necessária aos pacientes em caso de emergência. Danos materiais verificados – valor mantido (pensão mensal de 2/3 dos rendimentos do falecido em favor de seus dois filhos até que completem 25 anos de idade). Danos morais verificados – valores mantidos (R$ 50.000,00para cada autor). Recurso desprovido.
2. Recurso dos autores: Não acolhimento. Eventual responsabilização por erro quando da realização do procedimento cirúrgico deve ser atribuída à cirurgiã-dentista, eis que responsável pela equipe médica que elegeu para assisti-la durante a cirurgia. Pontue-se não haver, ademais, qualquer conduta individualizada do corréu Marcos Pedro apta a configurar a responsabilização deste pelos danos reclamados.
3. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000963561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004405-37.2004.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CRUZ
VERMELHA BRASILEIRA, são apelados LUCAS PEREIRA GRASSI, MARIA
GORETTI PEREIRA, CAROLINA PEREIRA GRASSI, MARIA FÁTIMA
MORIM, SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, MARCOS
PEDRO e LUZINETE SCATTOLIN FAURE.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente) E JOSÉ APARÍCIO COELHO
PRADO NETO.
São Paulo, 17 de novembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004405-37.2004.8.26.0100 -Voto no 37642
2
APELAÇÃO CÍVEL COM REVISÃO No 0004405-37.2004.8.26.0100
APELANTE: Cruz Vermelha Brasileira
APELADOS: Lucas Pereira Grassi e outros
APELADA: Maria Fátima Morim
APELADA: Sul America Companhia Nacional de Seguros
APELADO: Marcos Pedro
APELADA: Luzinete Scattolin Faure
INTERESSADOS: Roger Ferdinando Louis Faure (Espólio) e outro
COMARCA: São Paulo Foro Central Cível 40a Vara Cível
VOTO: 37642
Responsabilidade civil. Pedido indenizatório. Erro médico
assistência deficiente deu causa ao óbito do esposo e
genitor dos autores. Sentença de parcial procedência em
relação aos corréus Roger Ferdinand Louis Faure e Cruz
Vermelha Brasileira e improcedente em relação ao corréu
Marcos Pedro. Inconformismo da ré Cruz Vermelha e dos
autores. rés. Não acolhimento.
1. Recurso da ré Cruz Vermelha: Não acolhimento. Cabe
ao hospital se responsabilizar pelos procedimentos que nele
são realizados, atentando-se às limitações de sua estrutura.
Não dispondo a ré apelante de UTI e nem ambulância, tem
esta dever de bem fiscalizar a magnitude dos
procedimentos realizados em suas dependências, a fim de
garantir que não falte assistência necessária aos pacientes
em caso de emergência. Danos materiais verificados

valor mantido (pensão mensal de 2/3 dos rendimentos do
falecido em favor de seus dois filhos até que completem 25
anos de idade). Danos morais verificados
valores mantidos (R$ 50.000,00para cada autor). Recurso desprovido.
2. Recurso dos autores: Não acolhimento. Eventual
responsabilização por erro quando da realização do
procedimento cirúrgico deve ser atribuída à cirurgiã-
dentista, eis que responsável pela equipe médica que elegeu
para assisti-la durante a cirurgia. Pontue-se não haver,
ademais, qualquer conduta individualizada do corréu
Marcos Pedro apta a configurar a responsabilização deste
pelos danos reclamados.
3. Recursos desprovidos.
Trata-se de ação com pedido indenizatório promovida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004405-37.2004.8.26.0100 -Voto no 37642
3
por Maria Goretti Pereira, Lucas Pereira Grassi e Carolina Pereira Grassi, em face de
Cruz Vermelha Brasileira, Maria Fátima Morim, Marcos Pedro e Roger Ferdinando
Louis Faure.
Sentença proferida às fls. 1.345/1.364, em 08 de
janeiro de 2019, pela E. Juíza de Direito Paula Velloso Rodrigues Ferreri, cujo
relatório adoto, na qual julgou parcialmente procedente os pedidos em relação aos
corréus Roger Ferdinand Louis Faure e Cruz Vermelha Brasileira e improcedente
em relação ao corréu Marcos Pedro, nos seguintes termos:
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido,
com relação aos corréus Roger Ferdinand Louis Faure e Cruz Vermelha
Brasileira Filial do Estado de São Paulo, para condená-los, solidariamente,
(i) ao pagamento de R$ 50.000,00, para cada autor, a título de indenização por
danos morais, acrescido de correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal
de Justiça de São Paulo a partir desta sentença (Súmula no 362 do Superior
Tribunal de Justiça) e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; e
(ii) ao pagamento de pensão mensal, para os co-autores Lucas e Caroline,
equivalente a 2/3 do salário que o de cujus percebia à época de seu
falecimento, conforme demonstrativos de pagamento (fls. 167/172), incluindo
décimo terceiro salário, desde o evento morte (26/06/2001) até a data em que
atingiram 25 anos, cessada antes em caso de matrimônio, com incidência de
correção monetária desde a data de cada pagamento mensal (súmula 43 do
STJ) e juros de mora legais (1% ao mês) desde o óbito (súmula 54 do STJ).
Em consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos
do art. 487, I, do CPC. Em razão da maior sucumbência, responderão os
corréus Roger Ferdinand Louis Faure e Cruz Vermelha Brasileira Filial do
Estado de São Paulo solidariamente pelo pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
condenação. No mais, JULGO IMPROCEDENTE o pedido em relação ao
corréu Marcos Pedro. Em razão da sucumbência, responderá a parte autora
pelo pagamento das custas e despesas processuais, bem como pelos honorários
advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa. Em consequência,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004405-37.2004.8.26.0100 -Voto no 37642
4
julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso
I, do Código de Processo Civil.” (fls. 1.363/1.364)
Os embargos de declaração opostos pela Cruz
Vermelha Brasileira às fls. 1.382/1.385 foram rejeitados às fls. 1.392/1.393
A ré Cruz Vermelha Brasileira apela (fls. 1.396/1.406).
Pugna pela improcedência dos pedidos em relação a si, aduzindo não ter havido
qualquer conduta imperita, negligente ou improba do hospital ou de seus
funcionários. Sustenta que sua responsabilidade objetiva se circunscreve apenas aos
serviços relacionados com a estadia do paciente, instalações, equipamentos, serviços
auxiliares e não aos serviços técnicos profissionais médicos sem vínculo com o
hospital que lá atuam. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum
indenizatório fixado a título de indenização por dano moral, bem como redução da
pensão mensal aos filhos de 2/3 para 50% do salário por este percebido enquanto
vivo.
Apelam também os autores às fls. 1.412/1.421.
Pugnam pela procedência do pedido em relação corréu Marcos Pedro, aduzindo que
este não figurou como instrumentador, como alegado, mas como Primeiro
Assistente, tendo sido indicado pela circulante da sala cirúrgica como cirurgião.
Contrarrazões pelos autores às fls. 1.433/1.441.
Não foram apresentadas contrarrazões ao apelo dos
autores (fl.1.443)
Autos distribuídos a esta relatoria em 14 de agosto de
2019.
Oposição da ré Cruz Vermelha ao julgamento virtual
do recurso (fl.1.447).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004405-37.2004.8.26.0100 -Voto no 37642
5
Os recursos não comportam provimento.
Trata-se ação de indenização ajuizada por Maria
Goretti Pereira e seus filhos, então menores, Lucas Pereira Grassi e Carolina Pereira
Grassi, em face de Cruz Vermelha Brasileira, Maria Fátima Morim, Marcos Pedro e
Roger Ferdinando Louis Faure.
Alegaram, em síntese, que o esposo e genitor dos
autores, Sr. Laercio Aparecido Grassi, veio a óbito cinco dias após a realização de
cirurgia buco-maxilo-facial nas dependências do nosocômio réu em decorrência de
negligência da equipe médica e anestesista e falta de condições mínimas de
infraestrutura do hospital para comportar a cirurgia do porte da realiza, não dispondo
de UTI, ambulância, medicação necessária e equipe especializada em RPA.
Requereram fossem as requeridas solidariamente
condenadas a reparação dos danos materiais e morais sofridos em decorrência de
alegada falha na prestação dos serviços, mediante (i) à devolução integral do preço
cobrado pela cirurgia e pago pela paciente, no total de R$ 12.000,00, a título de
danos materiais; (ii) indenização equivalente a 2/3 do salário do de cujus (R$
1.883,00), para fins de pensão mensal para seus filhos, até que atinjam 25 anos; (iii)
indenização pelos danos morais experimentados, na importância de R$ 200.000,00.
O recurso da ré Cruz Vermelha não prospera.
Em se tratando de nítida relação de consumo, são
aplicáveis ao presente caso os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor que
preveem a responsabilidade objetiva do prestador de serviços.
De fato, o tão só uso das dependências do hospital para
a realização da cirurgia não é apto a caracterizar a responsabilidade solidária entre
este e o médico, sem vínculos com o hospital, por eventual dano decorrente
exclusivamente de erro médico.
Diversa é a situação em que o hospital deve responder
solidariamente por ato de profissional médico integrante de seu corpo clínico,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004405-37.2004.8.26.0100 -Voto no 37642
6
comprovada a culpa deste último, nos termos do que dispõe o art. 14 do Código de
Defesa do Consumidor.
In casu, incontroverso que a cirurgiã-dentista que
responsável pela realização do procedimento cirúrgico em tela não compunha o
corpo clínico da ré apelante, deve-se aferir a responsabilidade civil desta pelo óbito
do paciente a partir de eventuais falhas constatadas exclusivamente nos serviços
fornecidos pelo hospital.
Assim, eventual responsabilização do hospital em
casos como o presente, em que o hospital apenas cede suas instalações para
realização de procedimento, deve decorrer da comprovada má prestação dos serviços
hospitalares típicos, inerentes à hospedagem, tais como más condições de suas
instalações, falhas em sua estrutura e equipamentos cirúrgicos, falha na prestação de
serviço de enfermagem ou de outros serviços auxiliares do hospital, etc.
E, a tal respeito, em que pese tenha o Sr. Perito
atestado a correição da atuação da equipe de plantão do hospital na ocasião da
parada cardiorrespiratória, é certo que, em resposta ao quesito 13, consignou que
não seria recomendável a realização de uma cirurgia de grande porte em hospital
sem retaguarda e sem UTI, em especial porque “o transporte do paciente gera
instabilidade cardiorrespiratória, o que agrava o caso” (fl. 1.210/1.211).
Assim, como bem consignou o MM. Juízo a quo
“apesar do reconhecimento de que a escolha do hospital em que será realizada a
cirurgia cabe à cirurgiã-dentista, também é necessário apontar que cabe ao
hospital se responsabilizar pelos procedimentos que nele são realizados, atentando-
se às limitações de sua estrutura”. (fl. 1.359)
Não dispondo a ré apelante de UTI e nem ambulância,
tem esta o dever de bem fiscalizar a magnitude dos procedimentos realizados em
suas dependências, a fim de garantir que não falte assistência necessária aos
pacientes em caso de emergência.
Assim, porque a falta de estrutura da apelante ré

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004405-37.2004.8.26.0100 -Voto no 37642
7
contribuiu com o trágico desfecho relatado nos presentes autos, fica confirmada sua
responsabilização pelos danos causados aos autores.
Demonstrados
os
elementos
necessários
a
caracterização da responsabilidade civil da apelante, é devida a indenização pelos
danos de ordem patrimonial e moral tal qual lançada na sentença.
Devida a condenação das requeridas ao pagamento de
pensão aos autores apelados.
O valor da pensão arbitrado em Primeiro Grau em 2/3
dos rendimentos então percebidos pelo genitor falecido em favor dos dois filhos até
os menores completarem 25 anos ou até eventual casamento ou união estável
contraída por estes, deve ser mantido, porque em linha com a jurisprudência
predominante.
No mais, plenamente caracterizados os danos morais.
Em decorrência da falha na prestação dos serviços pela
ré apelante, o esposo e genitor dos autores veio a óbito, circunstância que infligiu a
parte autora inegável dor e sofrimento.
O valor fixado na sentença (R$ 50.000,00 para cada
um dos autores), da mesma forma, bem visualiza as peculiaridades do caso e se põe
em linha de coerência com precedentes em casos assemelhados, sendo, por fim,
compatível com a lesão sofrida.
Apresenta-se simultâneo atendimento aos requisitos de
desestímulo à ocorrência de novas condutas danosas, capacidade econômica das
partes e compensação à requerente quanto ao dano ocorrido, sem a caracterização do
enriquecimento sem causa (tudo na perspectiva do artigo 944, caput, CC/02).
O recurso dos autores, de igual forma, não prospera.
Ao que se extrai dos autos, constatou o Sr. Perito que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004405-37.2004.8.26.0100 -Voto no 37642
8
corréu Marcos Pedro somente participou da cirurgia como assistente e que “a
responsabilidade do ato odontológico é do cirurgião dentista e que não pode ser
delegada a outros profissionais”. (fl.1.029)
Assim, eventual responsabilização por erro quando da
realização do procedimento cirúrgico deve ser atribuída à cirurgiã-dentista, eis que
responsável pela equipe médica que elegeu para assisti-la durante a cirurgia. Pontue-
se não haver, ademais, qualquer conduta individualizada do corréu Marcos Pedro
apta a configurar a responsabilização deste pelos danos reclamados.
Por tais fundamentos, nega-se provimento aos
recursos.
Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido pelo
patrono da autora, em decorrência da interposição do recurso pela ré Cruz Vermelha,
impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em favor de
seu patrono de 10% para 15% do valor da condenação, tudo com fundamento no
artigo 85, parágrafo 11, do Novo Código de Processo Civil.
Da mesma forma, tendo em vista o trabalho adicional
desenvolvido pelo patrono do corréu Marcos Pedro, ora apelado, em decorrência da
interposição do apelo pela parte autora, impõe-se a majoração dos honorários
advocatícios fixados na sentença em favor do patrono deste, de 10% para 15% do
valor da causa, tudo com fundamento no artigo 85, parágrafo 11, do Novo Código
de Processo Civil.
PIVA RODRIGUES
Relator